Tribunal: TJDFT
Processo: 0746476-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DECISÃO. FALTA FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 525, §1o, V E §§4o E 5o. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE VALOR E JUNTADA DE DEMONSTRATIVO. INDEFERIMENTO LIMINAR. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal feito no Agravo de Instrumento.
2. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir a (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de instrumento, e, (ii) a possibilidade de rejeitar liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
4.1. No caso dos autos, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório. Agravo Interno não provido.
5. A decisão agravada está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.
6. O Código de Processo Civil estabelece sobre a obrigação do executado de informar o valor e juntar demonstrativo que esclarece o valor indicado, em caso de alegação de excesso de execução em cumprimento de sentença, sob pena de indeferimento liminar.
7. No caso dos autos, a parte não juntou na planilha apresentada qualquer informação sobre aplicação de correção monetária e juros, ou mesmo eventual comparativo entre o valor cobrado e o devido, ademais, não há indicação, nem na petição, nem na planilha, de quais valores a parte entende como devidos e qual o valor do excesso alegado.
7.1. A parte executada, ora agravante, não cumpriu com essa determinação e a documentação juntada não é suficiente para cumprir a lei, estando correta a decisão que rejeitou a impugnação liminarmente.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.
9. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, arts. 300, §2o; 489,§1o; 525, §1o, V e §§4o e 5o; 1.019, I
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2020712 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível, Acórdão 1999693 de relatoria da Desa. Vera Andrighi na 6a Turma Cível, Acórdão 1854814 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível, Acórdão 2055675 de relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida na 4a Turma Cível, Acórdão 1862088 de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível.